Tribunal: TJBA
Processo: 0302443-25.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0302443-25.2014.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ANTONIO CARLOS SANTANA VIEIRA Advogado(s): CLAUDIO AUGUSTO BARBOSA SANTANA, RAFAEL SAMPAIO SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, DO CP). TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO CONFIGURADA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE REJEITADA. ANIMUS NECANDI DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pela Defesa em face de sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o acusado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal. A Defesa sustenta, em caráter principal, que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos, alegando ausência de animus necandi e pugnando pela desclassificação para lesão corporal seguida de morte. Subsidiariamente, requer reforma da dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, configurando hipótese de desclassificação para lesão corporal seguida de morte; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena aplicada observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade na fixação da pena-base. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à prova dos autos quando o conjunto probatório, constituído por depoimentos testemunhais presenciais e confissão extrajudicial do acusado, sustenta a conclusão de que houve conduta deliberada com animus necandi, caracterizada pela busca premeditada de instrumento perfurocortante e desferimento de múltiplos golpes em região vital da vítima. 4. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/88, apenas pode ser afastada quando o veredicto se distanciar por completo das provas dos autos, não sendo possível a anulação do julgamento quando existem elementos fáticos a sustentar a tese acolhida pelo Conselho Popular. 5. A desclassificação para lesão corporal seguida de morte pressupõe a demonstração inequívoca de que o agente atuou com dolo de lesionar, não se configurando quando as circunstâncias concretas evidenciam que o acusado deliberadamente se armou com faca, retornou ao local do conflito e desferiu golpes múltiplos em órgãos vitais, meio notoriamente apto a produzir o resultado morte. 6. A exasperação da pena-base em 11 (onze) anos sobre o mínimo legal de 06 (seis) anos, em razão de apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias e consequências do crime), revela-se desproporcional, devendo ser observado o critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e mínima para cada circunstância valorada negativamente, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 7. O regime inicial semiaberto é adequado quando a pena definitiva é superior a 04 (quatro) anos e não superior a 08 (oito) anos, tratando-se de réu não reincidente, conforme art. 33, §2º, "b", do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: 1. Não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos o veredicto condenatório por homicídio simples quando o conjunto probatório demonstra que o acusado, após discussão, deliberadamente buscou instrumento perfurocortante em sua residência e desferiu múltiplos golpes em região vital da vítima, evidenciando animus necandi. 2. A exasperação da pena-base deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, aplicando-se preferencialmente 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e mínima para cada circunstância judicial desfavorável, evitando-se desproporcionalidade no apenamento. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, "d", 68, 121, caput, e 33, §2º, "b"; CPP, art. 593, III, "d"; CF/88, art. 5º, XXXVIII, "c". Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.235.340 (Tema 1.068); STJ, AgRg no AREsp n. 1.477.936/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18/4/2023; STJ, REsp n. 2.223.206/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22/10/2025; STJ, AgRg no HC n. 777.906/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26/6/2023. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0302443-25.2014.8.05.0039 da Comarca de Camaçari, sendo Apelante, ANTONIO CARLOS SANTANA VIEIRA e Apelado, o Ministério Público. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela Defesa, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos que integram o julgado.